Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. BENFEITORIAS EM IMÓVEL COMUM. PRECLUSÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO PERITO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. VALORAÇÃO GLOBAL. METODOLOGIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível o agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Revela-se incabível a discussão sobre a qualificação do perito nomeado, por ausência de impugnação oportuna, restando preclusa a questão.
3. No caso concreto, não prospera a impugnação ao laudo pericial quando, embora não tenha atribuído valor individualizado a cada benfeitoria, descreveu detalhadamente as melhorias realizadas no imóvel, apurando seu valor total com base em metodologia adequada, conforme normas técnicas pertinentes, tendo sido observados, ainda, os fatores redutores como ausência de matrícula, localização e estado de conservação do bem.
4. Verificando-se que as medidas adotadas pelo perito não divergem dos parâmetros definidos pela norma técnica ABNT NBR 14.653-2, não prospera a irresignação do agravante no sentido de que não foi realizado tratamento estatístico obrigatório.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.